Tribunal: STJ
Processo: 0805044-15.2017.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2020079 - RN (2022/0253450-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA E OUTRO(S) -
DF057145
ADRIANA MENDES PORTO - DF048298
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: HECTOR BEZERRA SIQUEIRA - RN007736
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO PROFISSIONAL.
PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356,
AMBAS DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a parte alegou existir violação dos
arts. 45 e seguintes da Lei n. 12.378/2010, pela necessidade de que todas as
atividades e atribuições previstas no
do art. 2° da Lei n. 12.378, de
caput
2010, quando desempenhadas nos campos de atuação descritos no parágrafo
único desse artigo, estão sujeitas a registro de responsabilidade técnica, por
configurarem “empreendimento de arquitetura e urbanismo” (art. 47) para os
quais se exige a “realização de trabalho de competência privativa ou de
atuação compartilhada” de arquiteto e urbanismo (art. 45).
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese recursal sob o enfoque
trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão em
seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50435860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f987fed8-070a-4eb5-8b7b-afef53e4b6b8

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f987fed8-070a-4eb5-8b7b-afef53e4b6b8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2020079 - RN (2022/0253450-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA E OUTRO(S) -
DF057145
ADRIANA MENDES PORTO - DF048298
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: HECTOR BEZERRA SIQUEIRA - RN007736
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO PROFISSIONAL.
PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356,
AMBAS DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a parte alegou existir violação dos
arts. 45 e seguintes da Lei n. 12.378/2010, pela necessidade de que todas as
atividades e atribuições previstas no
do art. 2° da Lei n. 12.378, de
caput
2010, quando desempenhadas nos campos de atuação descritos no parágrafo
único desse artigo, estão sujeitas a registro de responsabilidade técnica, por
configurarem “empreendimento de arquitetura e urbanismo” (art. 47) para os
quais se exige a “realização de trabalho de competência privativa ou de
atuação compartilhada” de arquiteto e urbanismo (art. 45).
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese recursal sob o enfoque
trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão em
seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este
relator no Recurso Especial n. 2020079 - RN (2022/0253450-7).
Documento eletrônico VDA50022994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 39cc215b-a46a-4fa5-b7af-04586e2b8090

A decisão não conheceu do recurso especial interposto pelo CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, fundamentando-se na ausência de
prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF (fls. 364-367).
Nas razões do presente recurso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil alega que:
a) Houve prequestionamento explícito e implícito, argumentando que a
matéria foi apreciada pelo Tribunal de origem e que não foram opostos embargos de
declaração porque a matéria já se encontrava prequestionada desde a apelação.
b) Sustenta que a exigência de registro de responsabilidade técnica é clara e
que o Tribunal de origem apreciou a tese aventada pelos recorrentes.
c) Prequestionamento implícito, argumentando que o julgamento da tese
jurídica pelo acórdão proferido pelo Tribunal
concretiza o requisito de
a quo
admissibilidade, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais.
Pedido de provimento do agravo interno para que seja conhecido o Recurso
Especial e, no mérito, totalmente provido (fl. 390).
A parte agravada, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, não apresentou impugnação, conforme
certidão de decurso de prazo sem resposta (fl. 405).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Como destacado na decisão agravada, nas razões do recurso especial, a parte
alegou existir violação dos arts. 45 e seguintes da Lei n. 12.378/2010, pela necessidade
de que todas as atividades e atribuições previstas no
do art. 2° da Lei n. 12.378, de
caput
2010, quando desempenhadas nos campos de atuação descritos no parágrafo único desse
artigo, estão sujeitas a registro de responsabilidade técnica, por configurarem
“empreendimento de arquitetura e urbanismo” (art. 47) para os quais se exige a
“realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhada” de
arquiteto e urbanismo (art. 45).
Ocorre, porém, que o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
não apreciou tal tese recursal
, e a parte
sob o enfoque trazido no recurso especial
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA50022994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 39cc215b-a46a-4fa5-b7af-04586e2b8090

Nesse ponto, transcreve-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 233-
234):

A questão aqui é saber se o servidor público que desempenha o cargo ou
função de arquiteto e urbanista está obrigado a pagar apenas a taxa do RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica pelo desempenho de cargo e função técnica
em que as atribuições funcionais correspondem ao desempenho de atividades de
arquitetura e urbanismo (art. 2°, VII, da Lei n°. 12.378/2010) ou seria obrigado a
pagar também outras taxas de RRTs pelo exercício das demais atividades de
arquitetura e urbanismo elencadas nos demais incisos do art. 2°, da Lei n°. 12.378
/2010.
O RRT - Registro de Responsabilidade Técnica tem por finalidade
principal identificar o responsável pela atividade desempenhada. Por isso, a
interpretação mais razoável do art. 2°, da Lei n°. 12.378/2010, no que concerne ao
pagamento da taxa de RRT por servidor público ocupante de cargo ou função cuja
as atribuições funcionais correspondem ao desempenho de atividades de arquitetura
e urbanismo, deve considerar a finalidade do RRT, ou seja, a identificação do
responsável pela atividade desempenhada.
É que o simples fato de um arquiteto assumir um cargo ou função pública
não enseja o pagamento da taxa de RRT, mas sim a ocupação de um cargo ou
função cuja as atribuições funcionais dentro do serviço público correspondam ao
desempenho de atividades de arquitetura e urbanismo. Nesta senda, se a mera
ocupação desse cargo ou função já responsabiliza o servidor público pelas
atividades de arquitetura e urbanismo perante à Administração, não se afigura
razoável o pagamento de novas RRTs pela realização de atividades que já estão
inseridas nas atribuições funcionais do cargo ou função de arquiteto e urbanista e já
são de responsabilidade do servidor.

Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável
que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.868.269/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
21/8/2023
24/8/2023
1.947.143/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022
, DJe de
.
15/3/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50022994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: 39cc215b-a46a-4fa5-b7af-04586e2b8090

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.020.079 / RN
Número Registro: 2022/0253450-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08050441520174058400 8050441520174058400
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA E OUTRO(S) - DF057145
ADRIANA MENDES PORTO - DF048298
RECORRENTE : CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: HECTOR BEZERRA SIQUEIRA - RN007736
RECORRIDO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - REGISTRO PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA E OUTRO(S) - DF057145
Documento eletrônico VDA50398939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:24
Código de Controle do Documento: ada71572-1a5b-4f80-8008-cf22308947ac

ADRIANA MENDES PORTO - DF048298
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: HECTOR BEZERRA SIQUEIRA - RN007736
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:24
Código de Controle do Documento: ada71572-1a5b-4f80-8008-cf22308947ac